Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. NEGATIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 13, DO CP. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §§ 1o, III, 9o e 10, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, com suspensão condicional da pena. A condenação também fixou o pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para o § 13 do art. 129 do Código Penal (lesão recíproca de menor potencial ofensivo) e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o § 13 do art. 129 do Código Penal; (iii) determinar se é possível a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando corroborada por elementos externos, como imagens e depoimentos firmes, coerentes e reiterados.
4 - As provas coligidas aos autos, incluindo imagens das lesões, depoimento firme e detalhado da vítima e a confissão parcial do réu, confirmam a materialidade e autoria do delito de lesão corporal grave.
5 - A tese defensiva de legítima defesa ou lesões recíprocas não encontra respaldo probatório e não se comprova a existência de agressão injusta atual ou iminente, tampouco a utilização de meios moderados por parte do réu.
6 - A desclassificação para o § 13 do art. 129 do CP não se justifica, pois as agressões partiram unilateralmente do réu, com intensidade incompatível com o tipo penal de menor gravidade.
7 - A indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequada diante da comprovação do sofrimento físico e emocional da vítima, que teve dois dentes danificados e permaneceu uma semana acamada, sendo este valor mínimo previsto pelo art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui valor probatório suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica.
2 - A confissão parcial do réu, somada à ausência de provas que sustentem legítima defesa, legitima a manutenção da condenação.
3 - A indenização mínima por danos morais é devida nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo dispensável a instrução probatória específica quando se tratar de violência doméstica.